Tribunal: TJPA
Processo: 0001584-26.2009.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0001584-26.20019.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA ISABEL/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: LÍLIAN NUNES E NUNES
APELADOS:
ANDERSON JOSÉ LIMA DOS SANTOS, FLÁVIO GOMES SOARES E EDVAN LEAL DE SOUZA
DEFENSORA PÚBLICA: LÍLIAN DE AGUIAR VALENTIM
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ARTIGOS 14 E 16 DA LEI N.º 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN ABSTRATO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRIÇÃO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O JULGAMENTO ATUAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENDIDA REFORMA. PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLURALIDADE DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. PORTE OU PROPRIEDADE DA ARMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser julgado como prejudicado o apelo ministerial no que tange ao réu Edvan Leal de Souza, quanto à prática do crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/03, em face da extinção de sua punibilidade pela ocorrência da prescrição, consoante art. 107, inciso IV, do CPB, considerando-se que, entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos, conforme regra do inciso IV, do art. 109 do mesmo Diploma Legal.
2. Farta e segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelados, descabendo falar,
in casu
, em absolvição por
in dubio pro reo
.
3. Ainda que reconhecida a realização de atos preparatórios para a empreitada delitiva, destinada ao delito de roubo, o fato de os agentes não terem praticado qualquer conduta que possa ser classificada como início de execução do crime patrimonial, enseja o decreto absolutório, porque a atuação não constituiu a infração penal irrogada e nem início desta. Por outro lado, se o nosso ordenamento jurídico não pune a fase de cogitação do crime, os atos praticados, se constituem crime autônomo, por serem elementares de tipo penal, são puníveis.
4. Na hipótese vertente, da prova angariada, observa-se que, os recorridos Anderson José Lima dos Santos e Fábio da Silva Lopes, foram surpreendidos no veículo da marca Honda Civic, no qual foram encontradas, próximo ao freio de mão, 02 (duas) armas de fogo, tipo pistola, calibre 40mm, com numeração raspada.
5. Em todo caso, entendo que, agindo os réus em concurso de agentes, com vínculo subjetivo e unidade de desígnios, é possível o reconhecimento da coautoria nos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, independente de quem a portava ou a quem cabia a sua propriedade. Até porque o eventual fruto do roubo, no qual o armamento seria utilizado, aproveitaria a todos os envolvidos.
6. Ante exposto, julgo,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu Edvan Leal de Souza quanto à prática do crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/03, pela ocorrência da prescrição, consoante art. 107, inciso IV, do CPB e, via de consequência, JULGO PREJUDICADO o apelo ministerial quanto ao recorrido em voga. No mais, conheço do apelo ministerial e lhe dou provimento, para condenar os réus Anderson José Lima dos Santos e Fábio da Silva Lopes, nos seguintes termos: Anderson José Lima dos Santos, às penas de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência) e 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso; e, Fábio da Silva Lopes, às penas de em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso ministerial e lhe dar provimento, declarando extinta a punibilidade do réu Edvan Leal de Souza,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 24 e encerrada ao dia 31 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu os réus,
Anderson José Lima dos Santos, Fábio da Silva Lopes e Edvan Leal de Souza
, ora recorridos, além de demais acusados, da imputação da prática dos delitos insculpidos nos artigos 157, §§ 1º e 2º, incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Códex Penal, bem como dos crimes dos artigos 14 e 16, da Lei n.º 10.826/2003.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 03-06) que, no dia 06 de agosto de 2009, Policiais Militares efetuaram a prisão dos apelados e de mais outros três sujeitos, na Rua Francisco Amâncio, no Município de Santa Izabel/PA. Relata que, na ocasião, os recorridos
Anderson José Lima dos Santos (revel)
e
Fábio da Silva Lopes

(revel),
estavam em um veículo, marca Honda Civic, no qual foram encontradas, próximo ao freio de mão, 02 (duas) armas de fogo, tipo pistola, calibre 40mm, com numeração raspada; o corréu Esdron Pantoja da Silva, por sua vez, fora flagrado em um automóvel, marca Citroen, de posse de fitas usadas em mordaças e ligas. Por sua vez, o apelado
Edvan Leal de Souza,
na companhia dos demais comparsas, Flávio Gomes Soares

e Jorge Augusto Rocha da Silva (falecido), teriam sido surpreendidos em um veículo Renault/Clio, no qual fora encontrado um revólver calibre 38.

Relata que, ao serem abordados pelos agentes policiais, os meliantes confessaram que intencionavam praticar o crime de roubo na modalidade conhecida como ¿sapatinho¿, e que pretendiam sequestrar familiares do gerente do Banco do Brasil do Município de Santo Antônio do Tauá, obrigando este a abrir o cofre da referida agência bancária e a repassar os valores ali existentes para os referidos criminosos.

Assevera a exordial que, segundo informações do inquérito, as armas de fogo, de calibre 40mm, apreendidas de posse dos réus Fábio e Anderson, estavam municiadas e apresentaram numeração raspada; enquanto que o revólver calibre 38, fora encontrado de posse do apelado Edvan Leal de Souza.

Em
razões recursais
(fls. 716-720 e 747), o Ministério Público de 1º Grau clama pela reforma da sentença absolutória, em face da existência de provas aptas e suficientes a ensejar a condenação dos recorridos Fábio da Silva Lopes e Anderson José Lima dos Santos, pela prática do ilícito penal descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003; e do réu Edvan Leal de Souza, nas sanções punitivas do delito descrito no art. 14 do citado Diploma Legal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 722-724), a Defensoria Pública do Estado do Pará, no que tange aos recorridos
Anderson José Lima dos Santos e Edvan Leal de Souza,
roga pela manutenção do édito absolutório em todos os seus termos, porquanto carente o feito de lastro probatório mínimo apto a comprovar que os réus, de fato, tenham praticado o delito ou mesmo iniciado os atos executórios da conduta criminosa.

No que tange, estritamente, aos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, salienta que segundo as provas colhidas durante a instrução, não fora possível apontar os reais proprietários dos artefatos bélicos apreendidos, ou dos automóveis nos quais tais instrumentos foram encontrados em seu interior.

Argumenta, outrossim, que, durante instrução processual, em audiência às fls. 272/273, o Juízo singular determinou expressamente a exclusão das imputações previstas nos artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03, por entender que tais fatos estariam absorvidos pela conduta de roubo majorado, em face do princípio da consunção, sem que o representante do Parquet tenha impugnado tal decisum, tornando, assim, preclusa a matéria.

Clama, dessa maneira, pelo conhecimento e total improvimento do apelo interposto pelo Órgão Ministerial.

Em
contrarrazões
(fls. 829-833), a defesa do recorrido
Fábio da Silva Lopes
pugna pela manutenção da sentença absolutória, ao argumento de ser absoluta a falta de provas a ensejar a condenação.

Acrescenta que, no que concerne aos delitos dos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, o Juízo monocrático determinou a exclusão de tais imputações em face do princípio da consunção. Sustenta, assim, que, não tendo o MP recorrido de tal decisão, o direito de fazê-lo encontra-se precluso.

Argui, ademais, que a pretensão punitiva estatal fora alcançada pela prescrição, haja vista que já se passaram mais de 10 anos entre a denúncia e o julgamento do presente recurso.

Requer, assim, o conhecimento e total improvimento do apelo acusatório.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do apelo, com a consequente condenação dos apelados Anderson José Lima dos Santos, Fábio da Silva Lopes e Edvan Leal de Souza, nos crimes capitulados nos artigos 157, § § 1º e 2º, incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, e 288, todos do Códex Penal, e artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Considerações à manifestação do
Custos Iuris:

Cumpre consignar,
a priori
, que, em que pese a douta Procuradora de Justiça, em judicioso parecer, pronunciar-se pela reforma da sentença, no sentido de serem os réus condenados, além do ilícitos penais contidos nos artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/2003, também pelos tipos insertos nos artigos 157, §§1º e 2º, incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, e 288, todos da Lei Substantiva Penal, entendo ser incabível a manifestação desta Corte Revisora acerca do cometimento destes últimos.

Conforme se observa, absolvidos os réus da acusação dos ilícitos acima referidos, o
Dominus Litis
, em razões de sua insurgência (fls. 716-720 e 747), limita-se ao pedido de reforma do édito absolutório, no intuito de que os recorridos Fábio da Silva Lopes e Anderson José Lima dos Santos, sejam condenados pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003; e o réu Edvan Leal de Souza, nas sanções punitivas do delito descrito no art. 14 do citado Diploma Legal.

Assim, discorrer este segundo grau de jurisdição acerca da configuração dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, importaria em indevida decisão
ultra petita
.

Decerto, a Procuradoria de Justiça, em segunda instância, atua como fiscal da ordem jurídica, visando assegurar a correta aplicação do Direito, opinando a respeito do mérito da questão posta em juízo, mas não como parte acusatória, capaz de pedir ou contestar.

Desse modo, a apreciação do recurso em voga, deve limitar-se aos estritos termos do requerido pelo douto Promotor de Justiça, na qualidade de dono da ação penal, ou seja, ao pedido de condenação dos apelados pelos crimes dos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento.

2. Quanto ao réu
Edvan Leal de Souza:

Sustento, preliminarmente, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstrato
, em relação ao citado recorrido.

Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, verificando a sua ocorrência, deve sua declaração ser operada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo.

De acordo com o caderno processual, os fatos foram praticados em 06 de agosto de 2009 (denúncia às fls. 03-06), sendo a denúncia recebida em 23 de setembro de 2009 (fls. 117). Frise-se que, tratando de sentença absolutória, sua prolação não constitui marco interruptivo do lapso prescricional, pois não disposta no rol taxativo contido no art. 117, do CPB.

In casu
, é imputada ao réu a prática do ilícito penal disposto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, ao qual é atribuída a pena de reclusão variável de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. Conforme a lei, regula-se a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º, do art. 110, do CPB, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito, a teor do art. 109,
caput
, do mesmo Codex.

Cominado ao citado ilícito a pena máxima de 04 (quatro) anos, o curso do lapso prescricional é alcançado em 08 (oito) anos, conforme regra do inciso IV, do art. 109 do CPB. Assim, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (23 de setembro de 2009) e a do presente julgamento, transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela reprimenda abstrata atribuída ao delito.

O mesmo se aplica à pena de multa, a teor do art. 114, inciso II, do CPB.

Nesses termos,
julgo extinta a punibilidade do réu Edvan Leal de Souza
quanto à prática do crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/03, pela ocorrência da prescrição, consoante art. 107, inciso IV, do CPB e, via de consequência, JULGO PREJUDICADO o apelo ministerial quanto ao recorrido em voga.

3. Do pleito condenatório. Quanto aos réus
Fábio da Silva Lopes e Anderson José Lima dos Santos
:

Clama o órgão ministerial pela reforma da sentença absolutória, em face da existência de provas aptas e suficientes a ensejar a condenação dos recorridos Fábio da Silva Lopes e Anderson José Lima dos Santos, pela prática do ilícito penal descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003.

Do exame minucioso das provas amealhadas aos autos, nota-se assistir plena razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva do crime de roubo
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, lastreada no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, às fls. 47 do APF (apenso); no Laudo de Perícia de Balística, às fls. 583-584; e indiretamente pela vasta prova oral colhida, tanto na seara investigativa, quanto em juízo.

No que pertine à
autoria delitiva
irrogada aos apelados, em dissonância com a r. sentença absolutória, que concluiu pela insuficiência de provas, entendo ser farta a prova construída a arrimar a condenação dos envolvidos.

Consigna o decreto absolutório combatido (fl. 714):
¿III - DOS CRIMES DESCRITOS N ALEI N.º 10.826/2003 (ART. 14 E 16)
Embora a materialidade esteja patente nos autos (Auto de Apresentação e apreensão às fls. 48/49 e Laudo de Balística juntado à fl. 583/584), autoria se apresenta de forma incerta, pois os policiais ouvidos não souberam destacar quais dos acusados foram apreendidos com armas, não cabendo ao juízo presumir tal circunstância.
Há tão somente indícios da prática delitiva, mas estes são insuficientes a condenação. Aplica-se, ao caso, o princípio do
in dubio pro reo.¿

No entanto, em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se assistir plena razão ao
Dominus Litis
, pelos motivos adiante alinhavados.

A testemunha
JURANDIR ALBUQUERQUE MONTENEGRO JÚNIOR
, Policial Militar que participou da diligência que em audiência de instrução, relata o seguinte:
¿Que confirma as declarações prestadas à autoridade policial às fls. 04 dos autos e lidas em audiência; que foi o condutor da prisão em flagrante dos réus e que no dia do ocorrido comandava uma operação que culminou na prisão dos acusados; que haviam recebido a informação de três carros suspeitos de cor escura com cerca de nove a dez ocupantes que participariam de assalto à banco; que foi localizado inicialmente um veículo CITROEN de cor preta estacionado em frente à praça do ginásio municipal, sem ocupantes em seu interior; que deixou uma viatura policial escondida às proximidades e seguiram em busca de dos outros veículos,
vindo a encontrar um veículo HONDA CIVIC de cor preta em frente à garagem de ônibus da empresas MODELO; que havia dois elementos encostados no veículo e que ao serem abordados esboçaram reação tratando-se de dois dos acusados cujos nomes não pode declinar em razão dos mesmos não estarem presentes

e não se recordar dos nomes dos réus
; que verificou no interior do veículo, no forro da porta e verificou que a
capa do freio de mão estava solta e embaixo se encontravam DUAS PISTOLAS PONTO 40 municiadas e também havia munição à parte
; que também foi encontrado um RÁDIO TRANSMISSOR;
que os dois acusados encontrados encostados no veículo reconheceram a propriedade das armas
; que segundo informação do Sargento IVALDO, um dos ocupantes do HONDA CIVIC havia seguido para ocupar outro veículo; que pelas características físicas mencionadas pelo sargento parece ter sido o réu FLÁVIO presente na audiência, por ser mais velho que os demais o qual teria passado para o veículo RENAULT CLIO; que ao retornar à praça do ginásio percebeu que o veículo CITROEEN antes estacionado já vinha em sua direção com um ocupante em seu interior; que abordaram o veículo que foi encontrado no interior do carro MATERIAL COMO FITAS UTILIZADAS EM MORDAÇAS, LIGAS; que quando os ocupantes do HONDA CMC E DO CITROEEN já se encontravam na delegacia de polícia passou na rua ao lado da rua da DPOL um veículo RENAULT CLIO de cor escura e o depoente e sua equipe seguiram em perseguição ao veículo que trafegava em velocidade normal; que ao abordarem o veículo encontram três ocupantes em seu interior,
entre os quais o acusado presente na Audiência; que teria sido encontrado um REVÓLVER CALIBRE 38 no interior do RENAULT e um dos ocupantes teria assumido a propriedade da arma
, não sabendo precisar qual; que não foi o depoente que apreendeu o revólver; que não sabe precisar quem localizou o revólver; que os veículos HONDA CIVIC e CITROEEN estavam localizados nas proximidades da provável vítima; que declara que antes da abordagem dos veículos por volta de 6:00h do mesmo dia chegou a avistar, em frente à escola JARDINS DAS ROSAS o réu Flávio encostado no veículo HONDA CIVIC o que lhe chamou atenção porque a placa não era de Santa Izabel, mas o réu não despertou suspeita, devido aparentar certa idade; que a escola fica a cerca de dois ou três quarteirões da casa da vítima; que com a chegada à delegacia do delegado Éder Mauro que já investigava os acusados, os réus reconheceram que pretendiam sequestrar familiares do gerente da agência do Banco do Brasil de Santo Antônio do Tauá que mora em Santa Izabel para obrigá-lo a retirar valores da agência sob ameaça; que com relação à outro grupo de assaltantes vindo de Curuçá que já estavam perto de Castanhal que praticariam crime de mesma natureza, não foi comprovada a interligação entre quadrilhas; que não sabe informar de quem eram os veículos abordados; que não conhecia nenhum dos réus.¿

O Policial Militar
ANTÔNIO RAFAEL SARAIVA SIQUEIRA
, em juízo, assevera:
¿Que confirma os fatos da denúncia. Que a ação da Polícia se deu a partir de uma informação anônima para o quartel de que três veículos estariam na cidade em atitude suspeita, já descrevendo os veículos; que a informação se deu por volta de 06:00h e inclusive informava a localização dos veículos; que os veículos se posicionaram em locais estratégicos: um na entrada da cidade, ao que se recorda o CITROEN, o RENAUT CLIO próximo ao Banco, cuja abordagem se deu às proximidades da EMPRESA MODELO e o HONDA CIVIC que foi abordado na saída da cidade na BR sentido Belém-Castanhal; que primeiramente foi abordado o veículo que estava às

proximidades da garagem da Modelo, e posteriormente, o HONDA CIVIC, e por último o CITROEN, sendo
que nos três foram encontrados armamentos;
que os réus não resistiram à abordagem policial e confessaram a intenção de praticar o crime conhecido hoje por ¿SAPATINHO¿, cuja vítima seria o gerente do Banco do Brasil de Santo Antônio do Tauá, que ainda hoje é morador deste município; que foi o delegado Eder Mauro, do GPM, que estava investigando o fato, tendo inclusive relatado que simultaneamente haveria um outro assalto em um outro município neste Estado;
que não chegou a ser feito nenhum contato dos acusados com o gerente e sua família;
que se recorda que um dos acusados teria dito que teria praticado assalto parecido em outra cidade; que quando da abordagem do veículo que estava próximo da garagem observaram que um dos agentes estava no banco do condutor e outros dois estavam encostados no carro; que estas atitudes se tornaram suspeitas em razão da denúncia recebida; que o carro CITROEN estava na entrada da cidade fora lá deixado estacionado; que porém deixaram um policial observando só vindo a abordar o veículo quando dois dos réus entraram nele iam saindo; que os acusados confirmaram que vinham monitorando os movimentos do gerente; que era a terceira vez que estavam na cidade; que com relação à família do gerente nada informaram os acusados;
que os acusados não estavam de posse das armas que foram encontradas dentro dos automóveis;
que o veículo deixado estacionado na cidade fica próximo à casa do gerente.¿

Por seu turno, a testemunha
LIO SILVA DE SOUSA
, também Policial Militar, em juízo, assim narra:
¿Que o depoente participou das diligências policiais realizadas no dia do fato. Que era o motorista da viatura em ronda regular na cidade naquele dia entre as 05h e 06h, quando então receberam denúncia via rádio acerca de movimentação na cidade de alguns veículos cujo número não se recorda em atitude suspeita; que apenas em abordagem feita em um veículo que estava próximo ao ginásio na entrada da cidade, não sabendo dizer se na ocasião havia armas no referido veículo, sabendo apenas informar que havia pessoas, não recordando quantas; que como sua função era fazer a segurança dos demais policiais não tem como recordar com exatidão de todos os detalhes da abordagem; que não se recorda da abordagem feita nos outros veículos esclarecendo que apenas foram chamados para dar apoio;
que foi informado que nas demais abordagens foram apreendidas armas;

que não se recorda dos tipos de armas encontradas; que não se recorda do número de suspeitos detidos;
que ao que se recorda um dos acusados teria dito que estava na cidade para deixar uma namorada
;
que não ouviu nenhuma confissão até porque não estava à frente das abordagens pessoais;

que não sabe dizer se a intenção dos acusados era roubar o Banco do Brasil;
que sabe que além das armas foram encontrados celulares e chips; que se recorda que foram apreendidas muitas ligas e cordas de silicone; que não se recorda em qual veículo estava esse material, mas sabe que não era um carro popular; que não sabe a destinação desse material. ¿

A vítima
JOÃO AUGUSTO DE JESUS SILVA
, perante e autoridade judicial, por sua vez, assevera:
¿Que no ano de 2010 trabalhava no município em Santa Izabel do Pará, como gerente do Banco do Brasil; que na época a agencia de Santo Antônio do Tauá era um posto de serviço do Banco do Brasil subordinado a agência de Santa Izabel;
que o depoente não presenciou os fatos; que quem informou que os acusados estavam planejando o delito conhecido como ¿sapatinho¿, foram os policiais;
que o crime consiste em sequestrar o gerente ou familiares da agência do Banco do Brasil; que os acusados não chegaram a efetuar o crime, pois foram pegos antes de ocorrer o delito; que segundo a polícia foi encontrado armas, fitas adesivas e sonífero; que acredita que foi arrolado na denúncia como vítima porque era responsável por toda a região do município; que não conhece as demais testemunhas arroladas na denúncia; que nunca ouviu falar e nem viu os acusados; que quem prendeu os acusados foi o delegado Éder Mauro.¿

A vítima
HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA
, em juízo, declara:
¿Que era gerente de um banco em Santo Antônio do Tauá e residia em Santa Izabel, tendo sido informado pelos policiais e o delegado Eder Mauro que os acusados foram presos por estarem preparando o seu sequestro; que não chegou a ser sequestrado nem sofreu nada, mas que dentro dos carros dos acusados havia medicamentos para dopar pessoas, armas e cordas. ¿

O recorrido
EDVAN LEAL DE SOUZA
, ao exercer a sua autodefesa, assim assevera:
¿Que pegou uma carona com o acusado Flávio, o qual conhecia de dentro da casa penal, para retornar ao presídio de Americano, mas que quando estavam chegando ao local, juntamente com o acusado Anderson, foram abordados pela polícia militar; que nem prestou depoimento em delegacia, local em que foi agredido na frente do delegado Éder Mauro; que dentro do carro em que estava não havia nenhuma arma; que ao chegarem a delegacia várias armas foram apresentadas, bem como os outros acusados, os quais não conhecia; que o carro em que estava foi o terceiro a ser abordado pela polícia, sendo que está sendo acusado somente pelo fato de responder outros processos por roubo; que o delegado Éder Mauro lhe ameaçou de morte e lhe atribuiu esses crimes.¿

Por sua vez, o acusado
ESDRON PANTOJA DA SILVA
, em juízo,
¿Que responde a outros processos por roubo, mas que não participou desse crime, sendo que foi preso sozinho quando estava vindo de Belém para Santa Izabel; que não conhecia nenhum dos acusados e que não havia nenhuma arma dentro de seu carro, estando sendo acusado simplesmente por ter antecedentes criminais; que não prestou depoimento, tendo sido agredido na delegacia do Marco na frente do delegado Éder Mauro.¿

Os apelados
Anderson José Lima dos Santos
e
Fábio da Silva Lopes
não foram interrogados em juízo, sendo ambos julgados à revelia.

Como se vê, farta e segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelados, descabendo falar,
in casu
,
em absolvição por
in dubio pro reo
.

Certamente, atos praticados pelo agente, se meramente preparatórios, sem que se tenha dado início à execução do crime que lhe é atribuído, são atípicos e, portanto, insusceptíveis de sanção penal.

No caso em apreço, ainda que reconhecida a realização de atos preparatórios para a empreitada delitiva, destinada ao delito de roubo, o fato de os agentes não terem praticado qualquer conduta que possa ser classificada como início de execução do crime patrimonial, enseja o decreto absolutório, porque a atuação não constituiu a infração penal irrogada e nem início desta.

Por outro lado, se o nosso ordenamento jurídico não pune a fase de cogitação do crime, os atos praticados, se constituem crime autônomo, por serem elementares de tipo penal, são puníveis.

Na hipótese vertente, da prova angariada, observa-se que, os recorridos
Anderson José Lima dos Santos
e
Fábio da Silva Lopes
, foram surpreendidos no veículo da marca Honda Civic, no qual foram encontradas, próximo ao freio de mão,
02 (duas) armas de fogo, tipo pistola, calibre 40mm, com numeração raspada.

A testemunha
JURANDIR ALBUQUERQUE MONTENEGRO JÚNIOR
, Policial Militar que participou diretamente da captura os réus, embora não possa identificar os nomes dos sujeitos que teriam sido encontrados no veículo da marca HONDA CIVIC - onde foram apreendidas duas armas de fogo, tipo pistola, calibre 40mm, em face de os réus não se encontrarem em audiência, posto que julgados à revelia - a citada testemunha é enfática em confirmar suas declarações prestadas na seara investigativa, confirmando que, os dois acusados encostados no veículo em tela assumiram a propriedade das armas.

Dessarte, não poderá o juiz formar sua convicção baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (exegese do art. 155, do CPPB). A prova colhida na seara investigativa, no entanto, quando em perfeita consonância com aquela que fora judicializada, não pode ser desprezada.

No caso em voga, a citada testemunha, no âmbito inquisitorial, é categórica ao afirmar que os réus Fábio e Anderson, confirmaram a propriedade do armamento (fls. 07-08 do apenso). Tais informações foram confirmadas pela testemunha Antônio Rafael Saraiva Siqueira (fls. 09 do apenso).

Em todo caso, entendo que, agindo os réus em concurso de agentes, com vínculo subjetivo e unidade de desígnios, é possível o reconhecimento da coautoria nos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, independente de quem a portava ou a quem cabia a sua propriedade. Até porque o eventual fruto do roubo, no qual o armamento seria utilizado, aproveitaria a todos os envolvidos.

Nesta seara de cognição:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
II -
In casu
, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico.
III -
Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas.
IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE DE ARMA COMPARTILHADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÕES. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÕES. POSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS RÉUS E DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS.
1. As provas dos autos não são suficientes para extrair-se, com certeza e segurança, que os réus se associaram, de forma estável e permanente para cometer crimes, aplica-se, assim, o princípio do in dubio pro reo.
2. O fato de um dos corréus assumir a propriedade da arma, não exime os demais da imputação do crime de porte de arma compartilhado, desde que comprovada a disponibilidade do artefato para uso de qualquer um dos ocupantes do veículo, bem como os requisitos gerais da coautoria.
3. O delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido, isto é, prescinde, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor. Assim, para a configuração do crime, basta a comprovação de sua consecução por agente em companhia de pessoa menor de dezoito anos de idade, o que ocorre no caso concreto.
4. Negado provimento ao recurso de um dos réus e dado parcial provimento aos demais recursos.
(TJDFT,
Acórdão 1147359
, 20160510090810APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: 99/141). (grifei)
APELAÇÕES CRIMINAIS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. POSSIBILIDADE DE COAUTORIA. CONHECIMENTO DA ORIGME ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/13. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB. CABIMENTO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ARMAS. GRAVIDADE DA CONDUTA ACENTUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE EXPLOSIVOS. PERIGO COMUM. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DAS PENAS-BASE. EXCESSO. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COLABORAÇÃO PREMIADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. NÃO EQUIPARAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1 -
Comprovado pelas provas testemunhais e periciais que as armas de fogo e os explosivos apreendidos na residência de um dos réus e no veículo de outro eram de conhecimento e utilização comum do grupo, correta a condenação de todos pelo crime do artigo 16, parágrafo único, incisos III e IV, da Lei nº 10.826/03, pois este delito admite coautoria, pouco importando a real propriedade dos bens.
(...)
6 - Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJDFT,
Acórdão 1116129
, 20160310172763APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: 324/327)

Assim, nada impede a coautoria nos delitos do art. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, o que se afigura no caso vertente, eis que as armas foram encontradas no interior dos veículos em que se encontravam os recorridos, à disponibilidade de uso de quaisquer dos agentes, os quais, atuando com nítido liame subjetivo, intencionavam utilizá-las em crime futuro.

No que tange à tese defensiva de que, durante a instrução processual, em audiência às fls. 272/273, o Juízo singular determinou expressamente a exclusão das imputações previstas nos artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03, por entender que tais fatos estariam absorvidos pela conduta de roubo majorado, em face do princípio da consunção, sem que o representante do Parquet tenha impugnado tal
decisum
, tornando, assim, preclusa a matéria, entendo que, o argumento não prospera.

A referida deliberação em audiência não contém caráter decisório no que tange à formação da culpa dos acusados, porquanto inoportuna, em face de ter sido proferida quando sequer encerrada a instrução probatória, com a devida coleta de provas e produção do contraditório final. O Ministério Público, por outro lado, não suscitou tal exclusão, ao contrário, em sede de alegações finais, mantém a capitulação disposta na denúncia, rogando pela condenação dos réus Fábio da Silva Lopes e Anderson José Lima dos Santos nas penas do art. 16 da Lei n.º 10.826/03 (fls. 643).

Assim, entendo que a decisão absolutória vergastada merece ser reformada, pois em absoluta dissonância às provas dos autos, que dão como certa a participação dos recorridos no delito imputado.

Pelo exposto, reformo a sentença de 1º grau que absolveu os apelados
, para condenar
Anderson José Lima dos Santos
e
Fábio da Silva Lopes
, ambos pela prática da conduta criminosa disposta no art. 16 do mesmo Diploma Legal.

Passo à Dosimetria da Pena.

A) Quanto ao réu
Anderson José Lima dos Santos
:

Culpabilidade: (DESFAVORÁVEL).

A culpabilidade do réu, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra absolutamente
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares. Na hipótese, os meliantes agiram de maneira planejada, articulando-se previamente, com diversos agentes envolvidos, automóveis, e número de armas.

Antecedentes
:
(FAVORÁVEL).

O réu possui condenação definitiva. Tal condição, no entanto, deverá ser examinada na segunda etapa da dosimetria.

Conduta social: (FAVORÁVEL).

A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade;

Personalidade: (FAVORÁVEL).

No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

Motivo do crime:

(DESFAVORÁVEL).

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, refoge ao próprio do delito em evidência. No caso, o réu intencionava a prática de outro delito, no caso, roubo à agência bancária, na modalidade conhecida por ¿sapatinho¿, cujos atos de execução apenas não foram iniciados em face da ação policial.

Circunstâncias: (FAVORÁVEIS).

No caso, as circunstâncias do crime não refogem ao comum para a espécie.

Consequências
:
(FAVORÁVEIS).

Não se vislumbra consequências anormais ao delito.

Comportamento da vítima: (NEUTRO).

Deve-se
desconsiderar
o
comportamento da vítima
, que no caso é o próprio Estado.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Frise-se que, consoante
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça,
¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito, sendo 02 (duas) consideradas desfavoráveis (culpabilidade e motivos), determino a
pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes atenuantes.

Presente a agravante da reincidência. O réu fora condenado nos autos do Processo de n.º 0011750-44.1999.8.14.0401, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática da conduta criminosa descrita no art. 157, §1º, incisos I e II, do CPB. A sentença fora proferida em 26/01/2004; o cumprimento da pena fora iniciado em 07/02/2001, com término em 09/11/2008.

A teor do art. 64 do Códex Penal, não se opera a reincidência se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a cinco anos.
In casu
, entre a extinção do cumprimento da pena, datado de 09/11/2008 e o cometimento deste novo delito, datado de 06/08/2009, não transcorreu o prazo quinquenal.

Assim, agravo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), conduzindo-a ao
quantum
intermediário de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, fixo a sanção de forma
CONCRETA e DEFINITIVA,
em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Fixo ao réu o regime de cumprimento de pena
inicialmente fechado
, em face da reincidência.

B) Quanto ao réu
FÁBIO DA SILVA LOPES
:

Culpabilidade: (DESFAVORÁVEL).

A culpabilidade do réu, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra absolutamente
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares. Na hipótese, os meliantes agiram de maneira planejada, articulando-se previamente, com diversos agentes envolvidos, automóveis, e número de armas.

Antecedentes
:
(FAVORÁVEL).

O réu possui não ostenta condenação definitiva anterior.

Conduta social: (FAVORÁVEL).

A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade;

Personalidade: (FAVORÁVEL).

No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

Motivo do crime:

(DESFAVORÁVEL).

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, refoge ao próprio do delito em evidência. No caso, o réu intencionava a prática de outro delito, no caso, roubo à agência bancária, na modalidade conhecida por ¿sapatinho¿, cujos atos de execução apenas não foram iniciados em face da ação policial.

Circunstâncias: (FAVORÁVEIS).

No caso, as circunstâncias do crime não refogem ao comum para a espécie.

Consequências
:
(FAVORÁVEIS).

Não se vislumbra consequências anormais ao delito.

Comportamento da vítima: (NEUTRO).

Deve-se
desconsiderar
o
comportamento da vítima
, que no caso é o próprio Estado.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Frise-se que, consoante
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça,
¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito, sendo 02 (duas) consideradas desfavoráveis (culpabilidade e motivos), determino a
pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes atenuantes e agravantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, fixo a sanção de forma
CONCRETA e DEFINITIVA,
em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Fixo ao réu o regime de cumprimento de pena inicialmente semiaberto.

C) Disposições comuns:

Pela inteligência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Contudo, não há nos autos pedido do Ministério Público, nem da vítima, acerca de possível indenização por danos causados, o que impede esta Magistrada de condenar os denunciados em indenização, uma vez que tal seria ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Intime-se pessoalmente os apelados, ora condenados, bem como a Defensoria Pública e os Advogados constituídos da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, oficie-se ao setor de estatística criminal do Poder Judiciário, ao TRE, bem como enviem-se dos autos ao juízo das execuções penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Pelo exposto,
julgo,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu Edvan Leal de Souza
quanto à prática do crime do art. 14, da Lei n.º 10.826/03, pela ocorrência da prescrição, consoante art. 107, inciso IV, do CPB e, via de consequência, JULGO PREJUDICADO o apelo ministerial quanto ao recorrido em voga. No mais,
conheço do apelo ministerial e lhe dou provimento,
para condenar os réus
Anderson José Lima dos Santos
e
Fábio da Silva Lopes
, nos seguintes termos:

-
Anderson José Lima dos Santos
, às penas de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência) e 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso; e,

-
Fábio da Silva Lopes,
às penas de
em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora